Tribunal: TJES
Processo: 5009655-41.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009655-41.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EUDIMAR COLLI DO ROSARIO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE EX SÓCIO. AUTOR CONSTA COMO AVALISTA NO CONTRATO SENDO DEVEDOR SOLIDÁRIO. RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO MESMO APÓS SAÍDA DO AUTOR DO QUADRO SOCIETÁRIO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação em que alega a parte autora em síntese, negativação indevida, pois decorrente de dívida de pessoa jurídica da qual não mais faz parte do quadro societário. Pede a baixa da negativação de seu nome e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 2870563), o requerido aduz a regularidade da cobrança, tendo em vista que quando celebrado o contrato de crédito em conta corrente junto ao requerido, constava o autor como devedor solidário da pessoa jurídica contratante e inexistência de danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2870575), que assim resolveu a lide:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para determinar ao requerido que, no prazo de 05 dias a partir do trânsito em julgado desta sentença, proceda à baixa na restrição do nome do autor em cadastro restritivo de crédito pelo débito ora discutido, sob pena de multa de R$2.000,00 pelo descumprimento, bem como para condenar o requerido indenizar o autor por danos morais na quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 28705830). Em suas razões, alega que o magistrado
a quo
não levou em consideração que o autor consta como avalista no contrato que ensejou a negativação de seu nome, e que, por ser devedor solidário da obrigação, o fato de ter saído da sociedade não o exime de responder pelo débito contraído pela pessoa jurídica. Alega a inexistência de danos morais a serem reparados e requer a reforma da sentença.

O autor se manifestou (ID. 2870639), reportando-se aos termos da inicial e requereu a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de reforma da sentença guerreada.

Cinge-se a controvérsia acerca da legitimidade da cobrança do débito contraído pela pessoa jurídica da qual o autor compunha o quadro societário, que ensejou na negativação de seu nome.

O douto magistrado
a quo
entendeu que, pelo fato de o autor ter comunicado sua saída do quadro societário da empresa, não seria mais possível a cobrança dos débitos relacionados aos contratos firmados pela pessoa jurídica, considerando, portanto, a negativação indevida.

Ocorre que, nos contratos acostados pela instituição financeira, o autor consta como devedor solidário, tendo assinado os instrumentos (Ids. 2870564, 2870565 e 2870566). Neste sentido, ouso em discordar do entendimento do juízo de piso, posto que o fato de o avalista/devedor solidário não mais ser sócio da empresa em nada interfere na relação de garantia que prestou à instituição financeira.

O aval é uma modalidade de garantia pessoal, na qual o avalista se responsabiliza solidariamente pelo pagamento da obrigação constante do título. A respeito, Wille Duarte Costa, in "Títulos de Crédito", Editora Del Rey, Belo Horizonte, 2003, página 199, leciona que "
aval é a declaração cambial, eventual e sucessiva, pela qual o signatário responde pelo pagamento do título de crédito. (...) O avalista garante o pagamento do título de crédito e não a pessoa do avalizado.
"

Ora, o contrato é um acordo de vontades, regido pelos princípios da boa-fé, da função social e do princípio pacta sunt servanda. Assim, ausente qualquer vício, obriga as partes contratantes a seguir seus ditames.

Portanto, diante do inadimplemento do débito oriundo do contrato firmado entre a pessoa jurídica da qual o autor era sócio, sendo devedor solidário do débito, reputo por correta a conduta do recorrente, consistente na inscrição do nome do autor/devedor nos cadastros de inadimplentes, pois constituiu exercício regular de direito, não passível de indenização. Neste sentido, deve a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença guerreada para julgar improcedente a pretensão autoral. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.